Tribunal: TJES
Processo: 5000390-94.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-94.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recursos de apelação em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de fraude bancária. A instituição financeira alega exclusão de responsabilidade por fato de terceiro e pretende o prequestionamento de dispositivos legais. O autor sustenta omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que não teria considerado o proveito econômico derivado da anulação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incidiu em omissão ao aplicar a responsabilidade objetiva por fortuito interno em fraude bancária e se o prequestionamento exige menção numérica a artigos; e (ii) determinar se, na cumulação própria e simples de pedidos (declaratório e condenatório), a base de cálculo dos honorários advocatícios deve englobar tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade.

4. O prequestionamento implícito é admitido pela jurisprudência, tornando desnecessária a indicação numérica de artigos de lei quando a matéria jurídica foi efetivamente enfrentada.

5. A cumulação própria e simples de pedidos caracteriza a existência de pretensões autônomas, o que exige a fixação de honorários advocatícios sobre as respectivas bases de cálculo de cada pleito.

6. O êxito em pedido declaratório de inexistência de débito gera proveito econômico correspondente ao valor da obrigação desconstituída, o qual deve ser somado ao valor da condenação por danos morais para fins de arbitramento da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração da instituição financeira desprovidos. Embargos de declaração do autor providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade bancária por fraude de terceiros é objetiva e vinculada ao risco do empreendimento. 2. Na cumulação própria e simples de pedidos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre a somatória do valor da condenação e do proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, § 3º; Súmula nº 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 2.889.780/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.03.2026; STJ, REsp nº 2.251.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração oposto pelo BANCO DO BRASIL SA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso de embargos de declaração oposto por LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
BANCO DO BRASIL SA
(evento 18810787) e por
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
(evento 18870810) e contra o v. acórdão proferido no evento 18496115 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes e, no mérito, deu-lhes parcial provimento.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELO
BANCO DO BRASIL SA

Em suas razões recursais, o
BANCO DO BRASIL SA
(evento 18810787) pretende o prequestionamento dos arts. 14, § 3º, I e II, do CDC, e arts. 186 e 927 do Código Civil. Aduz que o dano decorreu de fraude praticada por terceiros, o que romperia o nexo causal e configuraria excludente de responsabilidade, e que não houve falha na prestação do serviço bancário.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o v. acórdão enfrentou de forma exauriente a tese de exclusão de responsabilidade, consignando que, em se tratando de fraude bancária cometida por terceiros no âmbito de operações financeiras, a responsabilidade da instituição é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo nº 1.061/STJ.

Dessa forma, a alegação de violação aos arts. 14, § 3º, do CDC e arts. 186 e 927 do Código Civil não revela omissão, mas nítido inconformismo com a técnica de julgamento adotada, que aplicou a teoria do risco do empreendimento.

Quanto ao pleito de prequestionamento, configura-se, na espécie, o chamado prequestionamento implícito, amplamente admitido pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a indicação numérica dos artigos para fins de acesso às instâncias superiores.

D
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS

Por sua vez, o embargante
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
(evento 18870810), alega a existência de omissão e contradição, pois a base de cálculo dos honorários sucumbenciais foi redefinida para o “valor da condenação” sem considerar que o proveito econômico central consistiu na desconstituição de contrato e título executivo de valor expressivo. Sustenta que a condenação em danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é meramente acessória e que a verba honorária deve incidir sobre a integral expressão econômica do êxito, correspondente à obrigação tornada inexigível ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa. Busca o prequestionamento dos arts. 85, caput, § 2º, § 6º e § 11, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, I e II, do CPC e art. 1.025 do CPC.

De fato, o v. acórdão, ao definir que a base de cálculo dos honorários deveria ser apenas o “valor da condenação”, omitiu-se quanto à natureza da demanda, que ostenta cumulação própria e simples de pedidos (declaratório de inexistência de débito e condenatório em danos morais).

Conforme a reiterada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando há cumulação própria de pedidos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados considerando as bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação à restituição da quantia de R$ 6.999,99. Redistribuiu os honorários sucumbenciais, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação para o réu e sobre o valor da indenização por danos morais para a autora. 2.
A cumulação própria e simples de pedidos, que abrange ações de natureza distinta, permite a fixação de honorários advocatícios sobre bases de cálculo distintas, considerando cada pretensão autônoma.
3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial provido. (AgInt no AREsp n. 2.889.780/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com compensação por danos morais. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que em se "[...] tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra [...]" e, assim, "[...] havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC [...]"
(REsp n. 2.088.636/PR, Terceira Turma, DJe de 7/3/2024). 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.251.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRETENSÕES. CUMULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. PROVIMENTO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial sedimentada no STJ, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma. Precedentes. 2. Segundo entendimento consolidado, o arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida. Nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido e, não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa. Precedente. 3.
No caso, tendo havido o provimento dos pedidos condenatório e declaratório, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada uma das pretensões autônomas.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento. (AREsp n. 2.079.182/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.)

No caso em tela, o êxito do autor não se limitou ao recebimento da indenização, mas abrangeu, primordialmente, a desconstituição de uma obrigação financeira expressiva (proveito econômico). Portanto, a verba honorária deve incidir sobre a somatória do valor da condenação (danos morais) e do proveito econômico obtido (valor do contrato anulado), em observância ao art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes neste tópico, para sanar a omissão e readequar a base de cálculo da verba honorária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração oposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração oposto por
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para que passe a constar expressamente que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela instituição financeira embargada (fixados em 10%) incidem sobre a somatória do valor da condenação e do proveito econômico obtido (valor do contrato declarado inexistente).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)